Tribunal: TJDFT
Processo: 0730248-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE DOS CRIMES. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em crimes de violência, especialmente aqueles praticados no contexto doméstico, a palavra da vítima possui destacada relevância, desde que corroborada pelas demais provas que instruem o feito.

2. A condenação criminal, por todo gravame que acarreta, exige certeza quanto à ocorrência da prática criminosa imputada ao agente. A dúvida quanto à tese acusatória, aliada à plausibilidade da versão dos fatos apresentada pelo acusado, militam em seu favor, o que impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo e sua consequente absolvição.

3. Recurso desprovido.